Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711231-30.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI, DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MARIA DO ROSARIO DE FATIMA PAIVA SALGADO AVILA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. COMPRA DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA. ART. 17 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada tanto pela concessionária de veículos quanto pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil prevista no art. 14 da Lei n. 8.078/90. 2. A par de tal quadro, se a comerciante de automóveis e a instituição financeira mutuante, ambas apeladas, não se cercaram das cautelas necessárias à adequada identificação da cliente, dando azo à perpetração de fraude consubstanciada na compra de automóvel por terceiros mediante a utilização dos documentos pessoais da autora, ora apelante, devem responder pelos danos por ela eventualmente suportados. 3. A propósito, o fato de a autora não ter participado diretamente da relação de consumo não obsta o influxo, à relação jurídica de direito material existente entre as partes, das disposições legais do CDC, haja vista o art. 17 albergar, no conceito de consumidor, todas as vítimas do evento danoso. 4. Constatado o defeito na prestação do serviço pelas referidas apeladas, consubstanciado na falha de identificação da consumidora, que é pessoa idosa, dando azo à cobrança de tributos e penalidades administrativas decorrentes da utilização do bem por terceiros fraudadores, com submissão da apelante ao risco de ter seu nome inscrito em cadastro de devedores, bem assim na dívida ativa, há aviltamento da sua dignidade e, portanto, o dever de reparar-lhe por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 944 do Código Civil, afirmando que o valor fixado a título de danos morais foi desarrazoado, razão pela qual deveria ser minorado. Requer que as intimações e publicações relativas aos presentes autos sejam dirigidas ao advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. Determino que as intimações e publicações relativas aos presentes autos sejam dirigidas ao advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023